Tribunal: TJSP
Processo: 0006751-40.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto. Recurso da defesa. Ausente o requisito subjetivo para a progressão de regime. Considerações feitas no exame criminológico a indicar que o sentenciado ainda não reúne condições para galgar ao regime intermediário. Recurso desprovido.